Tribunal: TJSP
Processo: 1117497-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do segurado. Descabimento. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal.
II. Inadimplemento, na espécie, que sequer se configurou. Autor que demonstrou o pagamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do segurado. Descabimento. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, bem como do conteúdo da Súmula no 94 deste E. Tribunal.
II. Inadimplemento, na espécie, que sequer se configurou. Autor que demonstrou o pagamento contínuo e regular das mensalidades exigíveis, inclusive daquela referida a agosto de 2018, motivadora da resolução negocial. Não configurada, pois, a hipótese negocial que autoriza a extinção do vínculo. Prestígio ao princípio da função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado. Tutela cominatória mantida.
III. Danos morais. Caracterização. Indevida extinção negocial que impôs ao autor desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo dada a idade ostentada. Adequada a majoração do valor da indenização fixada (R$ 5.000,00) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os parâmetros do artigo 944 do Código Civil. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Sentença reformada nessa parte.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.